Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-29.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004201-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 036.099.071-18 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
OUTROS MEIOS DE PROVA.
PROVAS DOCUMENTAIS SUFICI
E
NTES.

DESNECESSIDADE.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A simples arguição de cerceamento de defesa, sem a devida especificação da finalidade da prova
requerida,
não gera, per si, nulidade, mormente quando os fatos discutidos podem ser elucidados apenas documentalmente.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificame
nte
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

i
lícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004201-29.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido
:
WILLIAN DA SILVA FERR
EIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WILLIAN DA SILVA FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO ITAÚCARD
S.A.

A s
entença

proferida

c
oncluiu que
a reclamada
não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
provar

a

existência do débito que motivo u a negativação
, mas
tão

somente

telas
e
faturas
, que
são

insuficientes
e
frágeis
a
demonstrar

cabalmente

a

alegada

hígida

relação

contratual
,
bem

como
o
suposto

débito

em

aberto
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, para
declara

a

inexistência do déb ito e condenar a reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$
3.000,00
(
três
mil
reais
).
em
favor da
reclamante
, a
título
de
dano
moral,
corrigida

pelo
INPC a
partir
da
sentença
e
acrescido
de
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179784262/PJe2.
Alegou
:
a)
cerceamento
de
defesa
para que
seja

retomada
a
fase
de
instrução
, com a regular
produção

probatória

necessária
;
b)
legitimidade
da
contratação
e dos
débitos
e que
agiu
no
exercíci
o
regular do
direito
,
diante
das
provas

nos
autos;
c)
para
comprovação
dos
fatos
,
são

válidas
as
telas

extraídas
de
seu

sistema
,
quais

sejam
,
tela
de CA e
faturas
,
por

isso

não

ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
o que
descaracteriza o dano moral; d) reformad a a sentença
para que
os

juros
de mora
sejam

computados
a
partir
do
arbitramento
do valor do
dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para:para que
seja

decretada
a
nulidade
da
sentença
ante o
cerceamento
de
defesa
, para que
os
autos
retornem
para a
d esignação da audiência de instrução e julgamento
;
seja

reconhecida
a
legitimidade
da
cobrança
do
débito
, com vistas
a

afastar
a
condenação
a
título
de
danos

morais
e/
ou

minorá-la
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 179784264/PJe2.
Sustentou

que: o
recurso
da
reclamada
é
manifestamente

protelatório
;a
recorrente

não

trouxe

aos
autos
qualquer

documento

comprobatório
de
vínculo
com o
recorrido
,
nenhum

contrato

assinado
,
nenhuma

fatura
,
nenhuma

cobrança
, e
mesmo

assim

utiliza
do
presente

recurso

para
postergar
o
pagamento
da
condenação

imposta
; a
conduta

ilícita

foi

praticada

em

fa
c
e
da
recorrida

quando

teve

seu

nome

negativado

indevidamente
,
conduta

passível

de
indenização

por

danos

morais
.
requereu o desprovimento do recurso para manter a senten ça

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

prim
eira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa
.

No entanto, o protesto genérico pela prova oral, como feito na contestação e na audiência de conciliação, não induz sua necessidade. Seria necessário que o recl
amado especificasse a prova que desejava produzir em audiência, bem como o que iria demonstrar com ela, justificando o ato. Contudo, isso não foi feito.

De outro lado, como a controvérsia se resume à existência ou não de débito, a prova é essencialmente documental, razão
porque
a prova em audiência seria meramente protelatória.

Nes
s
e

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
CERCEAMENTO DE DEFESA E OF
ENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR.
ATIVIDADE DE PASTO.
AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL
E ANTERIOR.
DEVER DE INDENIZAR.
JULGAMENTO: CPC/73. (...) 4. Se
os

recorrentes

não

indicaram

os

fatos
que
pretendiam

esclarecer

ou

comprovar
, de
modo
a
demonstrar
o
prejuízo

por

eles

suportado
com o
cancelamento
da
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
não

há
de
ser

declarada
a
nulidade
do
ato
judicial (
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
),
revelando -se insustentáveis as teses de cerceamento de defesa
e de
ofensa

ao

contraditório
.
(...) (
STJ
REsp
1589352/PR, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
04/04/2019)

Portanto
,
rejeito a preliminar
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de pr ovar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do
CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituiçã
o

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
d
e
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
T
urmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

In
ominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
, inclusi
ve
já

pagas
,
e
telas

si
stêm
icas
(ID 179784233, 179784232, 179784231, 179784230, 179784229, 179784228, 179784227, 179784226,179784225, 179784224, 179784223, 179784222, 179784221, 179784220, 179784219, 179784218, 179784217, 179784216, 179784215, 179784214, 17
9784213, 179784212, 179784211, 179784210, 179784209, 179784208, 179784207, 179784206 e /
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

pr
econiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assin
ado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0
002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-
MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
específica
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
preten
de

demonstrar
,
esses documentos
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementosprobatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

fortes
evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1)
endereço

con
stante

na

fatura

idêntico

aquele

apontado

na

inicial
; 2)
vinculação
com
faturas

já

pagas
(ID 179784199/
PJe
2).

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
d
ívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julga
r

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023